Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-70.2024.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Administrativo e constitucional. Ação cominatória. Direito à educação. Obrigação de fazer. Criança. Matrícula em creche. Idade compatível. Disponibilização de vaga. Viabilização. Direito à educação. Obrigação do estado. Dever constitucional (CF, arts. 6o, 206 e 208, IV; ECA, art. 54, IV). Materialização. Descumprimento do princípio constitucional da isonomia. Critérios da administração de priorização do acesso às instituições de ensino. Dever constitucional intangível. Matéria afetada para resolução em sede de repercussão geral (RE 1.008.166/SC, tema 548). Tese firmada. Direito subjetivo à educação reafirmado. Asseguração. Eficácia material do enunciado constitucional. Precedente vinculante. Tutela provisória. Concessão. Materialização. Preservação. Segurança jurídica. Princípio da confiança. Pedido acolhido. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação da verba sob critério equitativo. Regra de exceção. Fixação condicionada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Equidade. Aplicação. Legitimidade. Mensuração dos honorários. Parâmetros (CPC, art. 85, §8o-a). Tabela do conselho seccional da ordem dos advogados do brasil do distrito federal (resolução OAB/DF n° 04/2015). Aplicação. Ponderação com os demais regramentos legais. Incidência inviável no caso concreto. Apelos conhecidos. Apelo da defensoria pública provido. Apelo do distrito federal desprovido.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que, no ambiente de ação cominatória, julgara procedente a pretensão do autor, de molde a cominar ao ente público a obrigação de providenciar a matrícula em creche pública ou conveniada, em período parcial ou integral, situada próxima à sua residência ou do local de trabalho de seu responsável, ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas expensas até o surgimento de vaga.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição da legitimidade e legalidade de se assegurar ao autor, menor impúbere, via da cominação de obrigação ao ente público local, imediata matrícula em creche pública, em tempo integral e próxima a sua residência ou do local que lhe for conveniente, apta a suprir suas necessidades educacionais prementes e independentemente de eventual lista de atendimento confeccionada pela administração; e, alfim, se cabível a fixação de honorários advocatícios sob o critério equitativo, em favor da Defensoria Pública, que patrocina o autor.
III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
4. O dever do estado com a educação compreende a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, conforme prescreve literalmente o legislador constitucional (CF, art. 208, IV), tornando inviável que, sob o prisma da reserva do possível, o implemento das políticas públicas volvidas à universalização do acesso à creche como etapa compreendida na educação infantil seja postergado, ou mesmo mitigado mediante a criação de condições para fomento da obrigação, porquanto encerra essa postura administrativa menosprezo e inadimplemento da prestação imposta ao estado, legitimando, qualificada a falha, a interseção do Judiciário como forma de ser salvaguardada a imperatividade da Constituição Federal no tocante ao tratamento dispensado à educação infantil.
5. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do Estado não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento do qual necessita a criança não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes, notadamente quando reclama simplesmente a disponibilização de vaga em creche pública compatível com a idade que ostenta a criança e suas necessidades pessoais, conforme lhe é assegurado pelo legislador constitucional e subalterno.
6. Os requisitos estabelecidos pela administração como forma de estabelecer prioridade no atendimento das crianças dependentes de acesso às creches públicas locais - (a) baixa renda, com prioridade para a criança cuja família participa de algum programa de assistência social; (b) medida protetiva: criança em situação de vulnerabilidade social; (c) risco nutricional: criança desnutrida com declaração da secretaria de saúde; e (d) mãe trabalhadora, com apresentação de carteira de trabalho ou declaração comprobatória -, conquanto originários da competência orgânica que lhe é resguardada, não são aptos a eximir o poder público local de cumprir com os deveres que lhe são confiados pela Carta da República nem legitimam a invocação do princípio da reserva do possível como forma de se eximir ou postergar a realização das imposições que o legislador constituinte lhe debitara, que não compactuam com regulações subalternas volvidas a mitigar o que assegurara.
7. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.008.166 (Tema de Repercussão Geral 548), consolidara o entendimento de que o Poder Público possui o dever jurídico de conferir efetividade integral às normas constitucionais que dispõem sobre acesso à educação infantil básica, que compreende o acesso a creche, fixando, naquela oportunidade, tese no sentido de que “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”, não subsistindo, pois, lastro para que a administração local seja eximida do dever institucional de conferir concretude ao comando constitucional.
8. Segundo a regulação legal vigorante, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
9. Tratando-se de ação cominatória em que, acolhido o pedido, irradiara proveito econômico inestimável e o valor que lhe fora atribuído é muito baixo, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo defensor e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
10. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no §8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no §2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
11. Conquanto a regra contida no 8o-A, do artigo 85, do estatuto processual, conduza à apreensão de que os valores firmados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devam ser observados na mensuração da verba honorária firmada sob o critério equitativo, o comando não pode ser aplicado de forma literal e isolada, devendo, ao contrário, ser objeto de interpretação sistemática em compasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderados, portanto, por indicação do próprio legislador, a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço (CPC, arts. 8o, 85, §§2o, 8o e 8o-A).
12. Conforme as regras de hermenêutica, nenhum dispositivo pode ser interpretado de forma isolada, recomendando a técnica jurídica de construção interpretativa que haja interpretação sistemática do regramento, e, assim, na exegese dos dispositivos que dispõem sobre os parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente quando fixados por equidade, inviável que haja consideração dos valores sugeridos pela OAB/DF (CPC, art. 85, §8o-A) sem que haja ponderação do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pois assim indica e determina o próprio legislador processual (§2o).
13. A interpretação sistemática do disposto nos §§2o e 8o-A do artigo 85 do Código de Ritos, ponderados, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduz à constatação de que o tabelamento sugerido pelo Conselho Seccional da OAB deve ser considerado em compasso com os parâmetros objetivamente traçados - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço -, e não firmado de forma isolada e imperativa, sob pena de se relegar, ou seja, negar vigência ao disposto no §2o do preceptivo, podendo resultar em contraprestação remuneratória desarrazoada e desproporcional aos serviços desenvolvidos, à natureza e importância da causa e ao proveito obtido pela parte exitosa.
IV. Dispositivo
14. Apelo do Distrito Federal conhecido e desprovido. Apelo da Defensoria Pública conhecido e provido. Unânime.